Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-36.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade dos contratos no 121145939, no 122911730 e no 122958289 e, por conseguinte, a inexistência de débitos; b) condenar a ré à obrigação de excluir todos os débitos em nome da autora incluídos nos cadastros de inadimplentes; e, c) condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
2. Nas razões recursais, a parte recorrente, em suma, alega que foi tão vítima de fraude quanto a parte recorrida e que inexiste danos morais no caso em apreço conforme entendimento da jurisprudência pátria. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, ao menos pela redução do valor da indenização arbitrada no juízo de origem. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 20126775).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, conforme fundamentado na sentença, a empresa não produziu provas comprovando que a autora teria solicitado os serviços cobrados e a empresa não nega que tenha enviado o nome da autora para o banco de dados do SERASA.
4. Também foi ressaltado pelo juízo de origem que ainda que a empresa de telefonia tenha demonstrado a inscrição do nome da autora apenas como “contas atrasadas”, trata-se de cobranças indevidas, de modo que deverão ser retiradas do banco de dados do SERASA. Assim, uma vez não comprovada a contratação pela consumidora e evidenciada a fraude, deve a recorrente assumir a responsabilidade pelo risco da atividade empresarial, a teor do art. 14 do CDC.
4. Ademais, em decorrência do referido gravame a autora foi impossibilitada de realizar compra de veículo e precisou recorrer ao judiciário para “limpar” seu nome já que a empresa não retirou espontaneamente, gerando, assim, diversos aborrecimentos que fogem à normalidade. Conforme se verifica dos autos, os efeitos gerados pela mera inclusão do nome da autora em “contas atrasadas” muito se assemelham aos da inscrição comum, gerando assim o direito à compensação por danos morais.
5. Na mesma linha, diante de fraude que indevidamente acarretou na inscrição do nome da consumidora no cadastro SERASA em “contas atrasadas”, resta configurado o dano moral presumido, pois como é sabido, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral (precedente: Acórdão no 1195153, Proc. no 07024473620198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Por fim, no tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pelo consumidor e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a quantia arbitrada na sentença atendeu perfeitamente a todos os critérios supramencionados. Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas (ID 20126766 e ID 20126767). Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.